Tribunal: TJSP
Processo: 1016275-42.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ANULATÓRIA – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Candidato considerado inapto na fase de exames de saúde por "obstrução do canal auditivo por cerume" – Pretensão de afastar a inaptidão e de prosseguir no certame – Admissibilidade – Exclusão desarrazoada – Ausência de incapacidade para atividade física de qualquer natureza - Sentença de improcedência parcialmente reformada

Ementa:
ANULATÓRIA – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Candidato considerado inapto na fase de exames de saúde por "obstrução do canal auditivo por cerume" – Pretensão de afastar a inaptidão e de prosseguir no certame – Admissibilidade – Exclusão desarrazoada – Ausência de incapacidade para atividade física de qualquer natureza - Sentença de improcedência parcialmente reformada – Recurso de apelação provido, em parte.